Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703979-05.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONSÓRCIO SAMAMBAIA AMBIENTAL, GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. FALHA NO SERVIÇO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA E ANOTAÇÃO NO CADASTRO DO SICAF, DETERMINADOS NO BOJO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. A penalidade de advertência aplicada e a consequente anotação no cadastro do SICAF foram tomadas no bojo de processo administrativo que se mostrou regular, com respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. 2. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. 3. Ainda que a jurisprudência reconheça que a aplicação de pena administrativa desproporcional e sem o devido respaldo no contexto fático produzido evidencia ilegalidade passível de revisão judicial, sem que isso caracterize indevida interferência no mérito administrativo do ato, esse entendimento não pode ser aplicado quando pena aplicada guarda coerência com os fatos apurados no processo administrativo. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, sustentando ofensa à ampla defesa e ao contraditório no âmbito do processo administrativo, além de desconsideração da ocorrência de caso fortuito e de força maior, apto a afastar sua responsabilização por descumprimento contratual. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Camargo Coutinho, OAB/GO 23.266 (id 33083092, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à tese de ofensa aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/1999, pois infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da higidez do processo administrativo, bem como apreciar a apontada ocorrência de caso fortuito e de força maior apta a afastar a responsabilização da recorrente, demanda reexame dos elementos fático-probatórios e interpretação das cláusulas contratuais. Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Frederico Camargo Coutinho, OAB/GO 23.266. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012